Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702017-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA DA COSTA ARAUJO APELADO: THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA APELADO: THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA, CICERO RIBEIRO DA SILVA APELANTE: TANIA DA COSTA ARAUJO D E S P A C H O A concessão, pelo juízo de origem, da gratuidade da justiça à parte ré, Tânia da Costa Araújo, é objeto de impugnação no recurso adesivo interposto pela autora, Thais Cristina Farias Lisboa (ID 53497912). Diante da impugnação da parte autora no recurso adesivo por ela interposto, intime-se a parte ré, Tânia da Costa Araújo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópias dos 3 (três) últimos contracheques. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator